Tribunal: TRF3
Processo: 5023687-32.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
750/821)

5023687-32.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

1 - Não se verifica semelhança entre o presente caso e o precedente apontado pela agravante, eis que no RE n.o 593.068, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".

2 - Ressalto que, apesar de haver semelhanças em determinados pontos, os regimes próprios de previdência social (dos servidores públicos) e o regime geral da previdência social não recebem idêntico tratamento constitucional, o que impede a eficácia vinculante do precedente.

3 - Por outro lado constata-se ainda que no acórdão proferido no referido recurso extraordinário o décimo terceiro salário não foi verba objeto de deliberação, não sendo por consequência apontada como um dos fundamentos determinantes do precedente.

4 - Por último destaco que ainda vigente a Súmula 688 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário.

5 - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023687-32.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANIEL FREIRE CARVALHO - SP182155-A, FERNANDO LIMA DA SILVA - SP371333-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023687-32.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANIEL FREIRE CARVALHO - SP182155-A, FERNANDO LIMA DA SILVA - SP371333-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança no 5016583-22.2019.4.03.6100 objetivando a concessão de provimento jurisdicional que determine a suspensão das contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento do décimo terceiro salário dos seus empregados.

Em suas razões a Agravante defende, em síntese, que conforme previsão contida no §7o, artigo 28, da Lei no 8212/91, a incidência das contribuições previdenciárias sobre o pagamento do décimo terceiro salário não é incorporável para efeito de benefícios (aposentadoria dos empregados).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023687-32.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANIEL FREIRE CARVALHO - SP182155-A, FERNANDO LIMA DA SILVA - SP371333-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal foi proferida nos seguintes termos:

"De acordo com a prescrição dos artigos 294 do novo CPC a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O artigo 298 dispõe que na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.

O art. 995, por sua vez, prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Contudo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único).

No caso dos autos, não verifico risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação que justifique a concessão da liminar pela via extraordinária, sem a formação do devido contraditório. A concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida excepcional que pretere, mesmo que em parte, garantias do devido processo legal, devendo observar os requisitos legais antes referidos, sob pena de mal ferir a disciplina do art. 298 do CPC.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimem-se, sendo a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem conclusos."

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência com base nos seguintes fundamentos:

"Vistos em decisão. INFRALINK SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA, devidamente qualificadas na inicial, impetraram o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato coator do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO, objetivando a concessão de provimento jurisdicional que determine a suspensão das contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento do décimo terceiro salário dos seus empregados. Alega a impetrante, em síntese, que conforme previsão contida no §7o, artigo 28, da Lei no 8212/91, a incidência das contribuições previdenciárias sobre o pagamento do décimo terceiro salário não é incorporável para efeito de benefícios (aposentadoria dos empregados). Enarra que, “a despeito das dúvidas em torno do tema, tem-se que a D. Autoridade Coatora exige que a impetrante inclua na base de cálculo das contribuições previdenciárias, o valor pago aos empregados a título de décimo terceiro salário, valor este que não se integra ou se incorpora aos benefícios, e, portanto, não deve ter qualquer incidência tributária”. Argumenta que, “a discussão travada nestes autos diz respeito à arbitrária exigência fiscal consubstanciada na incidência das contribuições previdenciárias sobre o pagamento do décimo terceiro salário pela empresa aos empregados, não sob o viés argumentativo envolvendo a discussão em torno da natureza propriamente dita da verba, a qual, é considerada como remuneratória e habitual, mas sim pelo viés argumentativo envolvendo a discussão de que, em consonância ao que dispõe o §7o, do artigo 28, da Lei no 8212/91, o referido pagamento não seria incorporável e/ou computável para efeito de benefícios, o que, ainda em linha a posição alcançada no precedente de lavra do Supremo Tribunal Federal, RE no 593.068”. A petição inicial veio instruída com os documentos de fls. É o relatório. Fundamento e decido. Requer a impetrante a concessão de provimento jurisdicional que determine a suspensão da exigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento do décimo terceiro salário dos seus empregados. Do exame dos autos, verifico que a impetrante alega, em sua petição inicial, o Recurso Extraordinário no 593.068 proferido pelo Supremo Tribunal Federal, que assim decidiu: “ O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade”. Ocorre que, conforme decisão acima transcrita, tal entendimento se aplica aos servidores públicos, sendo estes regidos pela Lei no 8.112/90. O caso dos autos, no entanto, se refere a empregados vinculados ao regime celetista, tratando-se de situação diversa àquela veiculada no RE no 593.068. Ademais, é sabido que a analogia no direito tributário deve obedecer algumas regras, só se utilizando quando a lei não dispor sobre determinada matéria. A situação presente nos autos é disciplinada por lei própria, não havendo de se falar em omissão. Outrossim, dispõe o artigo 111 do Código Tributário Nacional: “Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias”. (grifos nossos). Desta maneira, a aplicação da analogia é vedada quando ocasionar a inovação na ordem jurídica ou tornar sem efetividade normas válidas. Não é permitido, por conseguinte, aplicar analogia em matéria tributária para cobrar tributos bem como desonerar o contribuinte de pagá-los. Num. 21720685 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: MARCO Destarte, as contribuições ora discutidas visam ao financiamento de ações dirigidas ao aprimoramento das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores, bem como ao aperfeiçoamento das condições sociais dos trabalhadores e estão submetidas ao regime delineado pelo artigo 149 do Constituição Federal: “Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. ” Dessa forma, referidas contribuições possuem a natureza jurídica de contribuições de intervenção no domínio econômico. Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial do C. Supremo Tribunal Federal. Confira-se: (STF, Segunda Turma, AI no 622.981, Rel. Min. Eros Grau, j. 22/05/2007, DJ. 14/06/2007; STF, Tribunal Pleno, RE no 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 26/11/2003, DJ. 27/02/2004, p. 22). De igual maneira, as contribuições sobre o domínio econômico possuem designação diversa das contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social, não se aplicando àquelas o mesmo entendimento perfilhado no tocante às contribuições sociais gerais e de intervenção no domínio econômico. Assim, incidem sobre a folha de salários as contribuições sociais destinadas ao INCRA, SEBRAE e ao Salário Educação. E a corroborar esse entendimento, os seguintes precedentes jurisprudenciais: (TRF3, Primeira Turma, ApCiv no 5001303-73.2017.4.03.6102, Rel. Des. Fed. HELIO NOGUEIRA, j. 26/04/2019, DJ. 01/05/2019; TRF3, Terceira Turma, ApCiv no 5028110-39.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. CECILIA MARCONDES, j. 25/03/2019, DJ. 27/03/2019; TRF3, Quarta Turma, ApCiv no 5001286-28.2017.4.03.6105, Rel. Des. Fed. MONICA NOBRE, j. 05/04/2019, DJ. 09/04/2019; TRF3, Sexta Turma, ApReeNec no 5004094- 21.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. FABIO PRIETO, j. 12/04/2019, DJ. 23/04/2019) Portanto, diante da fundamentação supra, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR."

Destaque-se que não se verifica semelhança entre o presente caso e o precedente apontado pela agravante, eis que no RE n.o 593.068, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".

Ressalto que, apesar de haver semelhanças em determinados pontos, os regimes próprios de previdência social (dos servidores públicos) e o regime geral da previdência social não recebem idêntico tratamento constitucional, o que impede a eficácia vinculante do precedente.

Por outro lado constata-se ainda que no acórdão proferido no referido recurso extraordinário o décimo terceiro salário não foi verba objeto de deliberação, não sendo por consequência apontada como um dos fundamentos determinantes do precedente.

Por último destaco que ainda vigente a Súmula 688 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário.

Dessa forma, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

COTRIM GUIMARÃES

Desembargador Federal

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

1 - Não se verifica semelhança entre o presente caso e o precedente apontado pela agravante, eis que no RE n.o 593.068, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".

2 - Ressalto que, apesar de haver semelhanças em determinados pontos, os regimes próprios de previdência social (dos servidores públicos) e o regime geral da previdência social não recebem idêntico tratamento constitucional, o que impede a eficácia vinculante do precedente.

3 - Por outro lado constata-se ainda que no acórdão proferido no referido recurso extraordinário o décimo terceiro salário não foi verba objeto de deliberação, não sendo por consequência apontada como um dos fundamentos determinantes do precedente.

4 - Por último destaco que ainda vigente a Súmula 688 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário.

5 - Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.